Tribunal: TJSP
Processo: 2078501-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios. Incidência (tema 887). Foro competente. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2078501-07.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são
agravados YOLANDA MANETI BRASSOLOTI (HERDEIRO), NELSON
MANENTI
(HERDEIRO),
APARECIDA
MANENTE
(HERDEIRO),
SANTINA MANENTI CASTILHO (HERDEIRO), JOSE MANENTI
(HERDEIRO), CAROLINA MANENTI GERALDO (HERDEIRO) e
PAULO MANENTI (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2078501-07.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27858
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2078501-07.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: YOLANDA MANETI BRASSOLOTI, NELSON MANENTI,
APARECIDA MANENTE, SANTINA MANENTI CASTILHO, JOSE
MANENTI, CAROLINA MANENTI GERALDO E PAULO MANENTI
VOTO No 27858
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA

No
0403263-60.1993.8.26.0053).
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
REQUISITO
ATENDIDO (TEMA 482). LEGITIMIDADE
ATIVA
DOS
POUPADORES
E
DE
SEUS
SUCESSORES,
INDEPENDENTEMENTE DE FAZEREM PARTE DOS QUADROS
ASSOCIATIVOS DO IDEC (TEMA 724). JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE
CONHECIMENTO (TEMA 685). JUROS REMUNERATÓRIOS.
INCIDÊNCIA
(TEMA
887).
FORO
COMPETENTE.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NESTE
ÂMBITO
RECURSAL.
RAZÕES
RECURSAIS,
NO
MAIS,
IMPERTINENTES
NESTA
VIA
RECURSAL.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo interno interposto
por Banco do Brasil S.A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em
ação civil pública, negou seguimento a recurso
especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2078501-07.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27858
3
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.247.150/PR, 1.391.198/RS, 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega: (a)
incompetência do foro do domicílio do poupador
para o trâmite do cumprimento individual da
sentença coletiva; (b) imprescindibilidade de
prévia liquidação de sentença; (c) necessidade
de demonstração pelo poupador do vínculo associativo com
o IDEC; (d) necessidade de
aplicação
do
decidido
nos
Recursos
Extraordinários nos 885.658/SP e 573.232/SC e no
Recurso
Especial
no
1.438.263/SP;
(e)
necessidade de fixação do termo inicial dos
juros de mora a partir da intimação para
pagamento nos autos de habilitação/liquidação de
sentença; (f) necessidade de trânsito em julgado
nos
Recursos
Especiais
nos 1.361.800/SP
e
1.370.899/SP; (g) violação da coisa julgada, em
razão da inclusão indevida de juros remuneratórios no cálculo do
débito; e (h)
necessidade de suspensão do feito, em conformidade com o decidido no Recurso
Extraordinário no 632.212/SP.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2078501-07.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27858
4
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Com efeito, ao julgar o Recurso
Especial no 1.247.150/PR, a mesma Corte fixou a
seguinte tese repetitiva: "1. Para efeitos do
art.
543-C
do
CPC:
(...)
1.2.
A
sentença
genérica
prolatada
no
âmbito da ação civil
coletiva, por si, não confere ao vencido o
atributo de devedor de 'quantia certa ou já
fixada
em
liquidação' (art. 475-J do CPC),
porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a
condenação será genérica', apenas 'fixando a
responsabilidade do réu pelos danos causados'
(art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2078501-07.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27858
5
reveste de liquidez necessária ao cumprimento
espontâneo
do
comando
sentencial,
não
sendo
aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do
CPC" (tema 482).
A propósito da legitimidade ativa, o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição
de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes
do STJ, encaminhou ofício às Cortes do país em
outubro de 2017, com a informação de que os
temas 947 (REsp no 1.361.799/SP) e 948 (REsp no
1.438.263/SP) não foram afetados ao regime dos
recursos repetitivos, tendo sido orientada a
aplicação
da
tese
estabelecida
no
Recurso
Especial Repetitivo no 1.391.198/RS (tema 724)
“aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para
liquidação/execução de sentença coletiva”, do
que é possível extrair que a Corte não exige que
os poupadores ou seus sucessores façam parte dos
quadros
associativos
do
IDEC
no
presente
cumprimento individual da sentença coletiva.
No
tocante
aos
juros
de
mora,
julgados os Recursos Especiais Repetitivos nos
1.361.800/SP e 1.370.899/SP, a Corte Superior
determinou que eles devem incidir a partir da
citação do devedor no processo de conhecimento
da ação civil pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual cujo inadimplemento
já produza a mora, ressalvada a hipótese de
configuração da mora em momento anterior (tema
685).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2078501-07.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27858
6
No que diz respeito aos juros remuneratórios, o STJ, ao julgar
o Recurso
Especial Repetitivo no 1.392.245/DF, estabeleceu
as seguintes teses: "Na execução individual de
sentença proferida em ação civil pública que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários
decorrentes
do
Plano
Verão
(janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de
juros remuneratórios nos cálculos de liquidação
se inexistir condenação expressa, sem prejuízo
de, quando cabível, o interessado ajuizar ação
individual
de
conhecimento;
(II)
incidem
os
expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que
terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os
valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente" (tema 887). Confira-se a fls.
401/407.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 330/342) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela: (a)
observância
da
necessidade
de
liquidação
em
razão das peculiaridades do caso concreto; (b)
desnecessidade de associação ao IDEC para a
propositura
da
ação;
(c)
fixação
do
termo
inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil
Pública;
e
(d)
incidência
dos
juros
remuneratórios, em razão da condenação expressa
na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2078501-07.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27858
7
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos, que não pressupõe trânsito em julgado conforme manifestação da própria Corte Superior: “A orientação jurisprudencial desta Corte é no
sentido de que é desnecessário aguardar-se o
trânsito em julgado de decisão proferida em
matéria repetitiva e repercussão geral para sua
aplicação” (Embargos de Declaração no Agravo
Interno no Recurso Especial no 1.607.907/PR,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.4.2018).
Vale salientar que o recurso não pode
ser conhecido no tocante ao tema do foro competente, por não
ter havido, no acórdão
proferido a fls. 330/342, análise desta questão.
No mais, no tocante ao pedido de
suspensão por força da determinação constante do
Recurso
Extraordinário
no
632.212/SP
(DJe
7.11.2018),
registro que o ministro Gilmar Mendes, através de decisão proferida em
9.4.2019,
reconsiderou
referida
ordem
“(...)
unicamente
em
relação
à
determinação
de
suspensão dos processos em fase de execução,
liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que
diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II”,
delimitação esta que afasta sua aplicação nestes
autos.
De resto, em relação à aplicação do
decidido
nos
Recursos
Extraordinários
nos
573.232/SC e 885.658/SP, é inviável a revisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2078501-07.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27858
8
decisão por esta Câmara Especial de Presidentes
em agravo interno em recurso especial, a teor do
art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, incluído pelo Assento Regimental no
565/2017, e do art. 1.042 do CPC. E é descabida
a suspensão do processo em razão da determinação
proferida nos Recursos Especiais nos 1.438.263/SP
e 1.361.799/SP, porque o STJ, na sessão de
julgamento de 27.9.2017, desafetou do regime dos
recursos
repetitivos
os
mencionados
reclamos
(temas 947 e 948).
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO